Tribunal: TJPA
Processo: 0804638-46.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804638-46.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos causados por descarga elétrica em equipamentos residenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber da procedência das preliminares arguidas e: (i) se há responsabilidade objetiva da concessionária por danos decorrentes de sobrecarga elétrica; (ii) se o laudo técnico unilateral é prova suficiente do nexo causal; (iii) se é exigível a instauração de procedimento administrativo prévio para fins de ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A as preliminares de falta de dialeticidade recursal e de interesse de agir devem ser rejeitadas em razão da ausência de fundamentos apresentados pela recorrente. 4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5. Laudos técnicos apresentados por empresa idônea e não impugnados de forma eficaz são suficientes para comprovar os danos causados por oscilação na rede elétrica. 6. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento da ação regressiva, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/88. 7. Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade por parte da concessionária, mantém-se a sentença que reconheceu o dever de ressarcir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada por conta da evidência nas razões recursais de confronto dos fundamentos contidos na decisão recorrida. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada por não haver necessidade de esgotamento da via administrativa para ajuizamento da Ação. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 3. Laudos técnicos elaborados por empresa especializada e desinteressada, não impugnados pela parte contrária, são suficientes para comprovação do dano e do nexo causal em ação regressiva. 4. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para ajuizar ação de regresso independentemente de prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Guimarães, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0804638-46.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença de ID 25212297, prolatada, pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da ora apelante.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 25212297):

(...)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 2.266,57 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

(...)

No recurso de apelação (ID 25212305), a concessionária alega a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados. Argumenta a ocorrência de caso fortuito e força maior, e a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais. Afirma que não foi constatada qualquer interrupção no fornecimento de energia que justificasse os danos e que a responsabilidade pela fiscalização e regulamentação do setor elétrico é da ANEEL. Alega também que não houve a necessária solicitação administrativa prévia para a verificação dos danos, o que impossibilitou a sua manifestação e a produção de provas. Por fim, invoca a excludente de responsabilidade prevista no artigo 393 do Código Civil e cita jurisprudência a seu favor.

Contrarrazões a apelação (ID 25212309)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Preliminares

2.1 - Da Ausência de Dialeticidade Recursal

A apelada, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante apenas reproduziu os argumentos da contestação de forma genérica.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, defendendo a inexistência de nexo de causalidade e a necessidade de prévio requerimento administrativo. Portanto, presente a dialeticidade, rejeito a preliminar.

2.2 - Da falta do interesse de agir

A apelante argumenta a falta de interesse de agir da apelada por não ter esgotado a via administrativa. Tal argumento não prospera, pois o acesso ao Judiciário é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF), não sendo o prévio requerimento administrativo condição para a propositura da ação.

Rejeito a preliminar.

3. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de segurado e na validade dos laudos técnicos apresentados para comprovação do nexo de causalidade.

A apelante sustenta a inexistência de nexo causal, alegando caso fortuito ou força maior e a imprestabilidade dos laudos produzidos unilateralmente pela seguradora.

A apelada, por sua vez, defende a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência dos laudos técnicos produzidos por empresa terceira idônea e o descumprimento do ônus probatório pela apelante.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, a apelada demonstrou os danos nos equipamentos do segurado e o ressarcimento dos valores, sub-rogando-se nos direitos deste. Apresentou, ainda, laudo técnico que atesta que o dano decorreu de descarga elétrica (ID 25212275).

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC). Limitou-se a alegar, genericamente, a impossibilidade de aferição do nexo causal e a invalidade dos laudos, sem, contudo, produzir qualquer prova que infirmasse os documentos juntados pela apelada.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
respondem objetivamente
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Neste sentido cito orientação jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva
, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

A sub-rogação legal configura forma legítima de transferência dos direitos do credor originário à seguradora que adimpliu a indenização securitária, conforme dispõem os arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a pretensão regressiva é válida e encontra amparo no microssistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica.

Ressalva-se conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, que a sub-rogação limita-se ao direito material, não alcançando as prerrogativas processuais típicas da relação consumerista, como competência e inversão do ônus da prova, as quais não se estendem à seguradora sub-rogada.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
DANOS
ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS
DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio. 3.
Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

Dessa forma, comprovado o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a apelante demonstrado nenhuma causa excludente de sua responsabilidade, correta a sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora.

4.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO para rejeitar as preliminares arguidas e
NEGAR-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025